Tribunal: TJSP
Processo: 1009176-08.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Débito exigível. A documentação apresentada comprova a relação jurídica e a renegociação. Ausência de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Débito exigível. A documentação apresentada comprova a relação jurídica e a renegociação. Ausência de prova do adimplemento. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
3. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.